Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-15.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030332-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEM ARRUDA DOS ANJOS - CPF: 993.415.061-15 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030332-15.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carmem Arruda Dos Anjos

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 177,38 cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos, contrato 0000005053418345);

B) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

C) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (19/12/2016, ID 62117170 ) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

D) indeferir o pedido contraposto.”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de R$ R$ 177,38, de 19/12/2016,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Com relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, todavia, deve ser observado que a autora possui outra anotação posterior, registrada por Sorocred, no valor de R$ 607,59, e, apesar da existência de ação judicial questionando a referida negativação, não há sentença nos autos a declarando indevida, portanto, deve ser considerada no momento da fixação do quantum.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022